Tribunal: CARF
Processo: 19515.722858/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONTRATOS DE MÚTUO E DOAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contratos alegados, mediante apresentação dos instrumentos do mútuo e ou da doação, devidamente registrados em Cartório, com especificação do valor e da data da sua disponibilização e de prazo de vencimento.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública, e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, devem ser lavrados instrumentos particulares de mútuo e ou de doação e levados a registro público.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
“Alegar e não provar é quase não alegar”. Para desconstituir o lançamento de ofício é imprescindível que as alegações contrárias venham acompanhadas de provas consistentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722858/2013-80
ACÓRDÃO
2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS BOMBONATO GOULART
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
CONTRATOS DE MÚTUO E DOAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contratos alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo e ou da doação, devidamente
registrados em Cartório, com especificação do valor e da data da sua
disponibilização e de prazo de vencimento.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A
informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é
de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no
caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de
“documentação hábil e idônea Para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública, e a finalidade é a
comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, devem ser
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
2
lavrados instrumentos particulares de mútuo e ou de doação e levados a
registro público.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
“Alegar e não provar é quase não alegar”. Para desconstituir o lançamento
de ofício é imprescindível que as alegações contrárias venham
acompanhadas de provas consistentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela que lhe dava parcial provimento.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino e Henrique Perlatto
Moura. O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino manifestou interesse em declarar voto. Fará o
voto vencedor a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
3
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e redatora designada

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 18a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, formalizada no acórdão no
108-000.589, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação do contribuinte em epígrafe,
ora Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 28/11/2.013, o Auto de
Infração de fls. 296 a 308, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2.009 (ano-calendário 2.008), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário
no montante de R$ 1.120.504,02, dos quais R$ 519.304,83 correspondem a imposto,
R$ 389.478,62, a multa proporcional, e R$ 211.720,57, a juros de mora, calculados
até 31/10/2013.
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 296 a 302) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 307 e 308), o procedimento teve origem na apuração da
seguinte infração:
2.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, no ano-calendário
2.008, em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
4

3. Cientificado do Auto de Infração em 28/11/2013 (fls. 302 e 306), o contribuinte
apresentou, em 30/12/2.013, por intermédio de seu representante legal (fls. 331 e
332), a impugnação de fls. 312 a 329, acompanhada dos documentos de fls. 330 a
401 e 404 a 476, alegando, em síntese, que:
I- DA TEMPESTIVIDADE
3.1- o Impugnante tomou ciência do Auto de Infração em 28/11/2013, e, em sendo
de 30 (trinta) dias o prazo para apresentar impugnação, nos termos do artigo 10,
inciso V, do Decreto no 70.235/72, cujo termo final prorroga-se automaticamente
para o dia útil subseqüente, nos caos de dia não útil, certo é que o prazo para
impugnação finalizou-se em 30/12/2013 e, pela data de protocolo da presente
impugnação, comprova-se a tempestividade da mesma;
II- DOS FATOS
3.2- consoante o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 02/07 do Auto de Infração, o
Contribuinte fora intimado para apresentar sua movimentação financeira sobre o
período fiscalizado e, uma vez quedando-se inerte, teria supostamente causado
embaraço à fiscalização;
3.3- neste diapasão, com fundamento no artigo 6o da Lei Complementar no
105/2011, a Autoridade Fiscalizadora requisitou a movimentação financeira do
Impugnante perante as instituições financeiras Banco Bradesco S/A e Caixa
Econômica Federal;
3.4- de posse de toda movimentação, o Contribuinte foi novamente intimado para
que demonstrasse a origem de todos os valores, mediante a vinculação de cada
crédito a uma operação realizada, sob pena de configurar omissão de rendimentos;
3.5- depois de supostamente não comprovar a origem de cada um dos créditos
existentes em sua movimentação financeira, o Impugnante teve reconhecida
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
5
omissão no montante de R$ 1.888.381,20, no período de janeiro a dezembro de
2008, sendo que, sobre o imposto apurado, foi aplicada a multa punitiva, no
percentual de 75%;
3.6- não se pode olvidar que o suposto crédito tributário foi constituído ao arrepio
do Ordenamento Jurídico, uma vez que derivado da quebra do sigilo bancário sem
que houvesse ordem judicial para tanto, em gritante afronta ao Estado Democrático
de Direito, à Separação dos Poderes e às Garantias Fundamentais Constitucionais;
3.7- a invasão do sigilo bancário por ato administrativo, sem respaldo do Poder
Judiciário, além de inaceitável sob a ótica constitucional vigente, não representa,
por si só, a prática do fato imponível, sendo obrigatória a demonstração da
ocorrência do fato gerador pela Autoridade Fiscal, sob pena de caracterizar
autuação por indícios, o que não se pode admitir e é o que se passa a demonstrar;
III- DAS PRELIMINARES
III.1- DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR
QUEBRA DE SIGILO FISCAL SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL
3.8- a quebra do sigilo bancário do Contribuinte e a verificação do seu movimento
financeiro, em sede de processo administrativo e sem prévia autorização e
determinação judicial, acarreta a nulidade da fiscalização e, por conseqüência, do
Auto de Infração;
3.9- a necessidade de ordem judicial pra o acesso aos dados bancários do
Impugnante é medida que se impõe, em observância aos pilares dos Estado
Democrático de Direito e da República Federativa, sendo absolutamente reprovável
qualquer ato tendente a afrontá-los;
3.10- a Constituição Federal de 1988 não apenas determinou o sigilo bancário, nos
termos do artigo 5o, inciso XII, viabilizando sua quebra somente por ordem judicial e
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, como atribuiu o
título de cláusula pétrea à referida proteção, posto que presente no título
denominado Direitos e Garantias Fundamentais, nos termos do artigo 60, § 4o,
inciso IV (reproduz os citados dispositivos legais);
3.11- somente um juiz togado, revestido de poderes jurisdicionais, poderia emitir,
com a devida competência, a ordem para que fosse quebrado o sigilo bancário do
Impugnante, diante do caso concreto e da motivação envolvida, sob pena de
inconstitucionalidade, tal e qual se verifica no presente caso (reproduz doutrina,
ementa de acórdão exarado pelo STF, no RE 389808/PR, bem como ementa de
acórdão do TRF-3a Região);
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
6
3.12- os julgamentos acima mencionados devem ser levados em consideração já na
decisão administrativa, em observância ao princípio da eficiência da Administração
Pública, consoante o artigo 2o da Lei no 9.874/99;
3.13- é nesse sentido que o CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- tem
melhor avaliado o tema, para que sejam observadas as decisões dos Tribunais
Superiores, mesmo porque de nada adiantaria eventual afronta, posto que objeto de
futura reforma no âmbito do Poder Judiciário, sendo que o regimento Interno do
CARF, em seu artigo 62, inciso I, admite o reconhecimento da inconstitucionalidade
decorrente de decisão plenária da Corte Suprema (reproduz os citados artigo e
inciso);
3.14- considerando que o julgamento do Recurso Extraordinário no 389808/PR fora
prolatado em Plenário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante seu
extrato anexo (DOC. 03), sua observância é medida que se impõe;
3.15- caso assim não entendam os julgadores de 1a Instância, vale ressaltar que o
entendimento seria passível de reforma no âmbito do CARF ou até mesmo pelo
Poder Judiciário (reproduz doutrinas acerca da defesa da máxima amplitude do
julgamento administrativo e da aplicação do exame de constitucionalidade no
âmbito administrativo);
3.16- considerando a inquestionável inconstitucionalidade que restou decidida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal e a razoável observância do princípio da
eficiência da Administração Pública, o reconhecimento da nulidade do processo
administrativo que resultou na lavratura do Auto de Infração é medida imperiosa,
sendo de rigor a decretação de sua nulidade e também do Auto de Infração e
Imposição de Multa correspondente;
III.2- DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO QUE REQUISITOU OS DADOS BANCÁRIOS
3.17- a motivação é pressuposto de validade dos atos administrativos e, além de
corolário do Direito Administrativo, a obrigação de motivar consta do artigo 50 da
Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal (reproduz o citado artigo, trecho de ementa do CARF,
bem como doutrina);
3.18- verifica-se no Termo de Início de Fiscalização (doc.04) que os extratos de
contas bancárias e aplicações financeiras foram solicitados de imediato, sem
qualquer justificação específica ou pesquisa prévia nos documentos fiscais
obrigatórios, sendo flagrante a ausência de motivo por parte do Agente Fiscal;
3.19- assim, sem motivação, nem a Lei Complementar no 105/2001, ainda que fosse
passível de aplicação, o que não é o caso, socorre o ato indevidamente praticado;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
7
3.20- isso porque o artigo 6o da mencionada Lei Complementar expressamente
dispõe, entre outros dizeres, que as autoridades e os agentes fiscais tributários
somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente (transcreve o artigo 2o, § 5o, da Lei Complementar no 3.724/2001);
3.21- os dispositivos acima referidos só reforçam a necessidade de motivação do ato
administrativo, pois determinam que o exame dos documentos bancários só podem
ser realizados quando considerados indispensáveis;
3.22- o Termo que intimou o contribuinte a apresentar os extratos não trouxe nem
mesmo a fundamentação legal que supostamente permitiria o acesso a tais
informações, não havendo a indicação da Lei Complementar no 105/2001 na
intimação que, de antemão, exigiu informação da movimentação financeira do
Autuado (nesse sentido, reproduz doutrina)
3.23- a motivação deve constar expressamente do documento, sob pena de se
configurar um verdadeiro cheque em branco, poder ilimitado e soberano, o que
contraria o ordenamento jurídico em Estado Democrático de Direito, não podendo
ser confundida discricionariedade, com poder sem limites (reproduz doutrina);
3.24- conclui-se que o Auto de Infração em foco é nulo, pois, além da ausência da
fundamentação legal na requisição dos dados bancários, falta fundamentação ao
exame de tais documentos, não só porque não houve fundamentação expressa e
específica para o ato, o que o torna sem efeito por ofensa ao princípio da
motivação, bem como por desrespeito ao artigo 6o da Lei Complementar no
105/2001;
3.25- a requisição dos extratos no bojo da instauração do procedimento, dentre
outros documentos obrigatórios, não traz qualquer motivação expressa,
configurando verdadeira coação e gerando a incontestável nulidade do MPF e do
Auto de Infração;
3.26- e foi justamente por entender insuficientes os documentos apresentados pelo
Impugnante, que o Fisco, novamente, em legítima inconstitucionalidade e
arbitrariedade, requereu as informações sobre a movimentação financeira do
Contribuinte diretamente às instituições financeiras, violando a separação de
Poderes e invadindo uma garantia individual do Impugnante;
3.27- mesmo com a colaboração do Impugnante, houve quebra ilegal do sigilo
bancário, posto que sem autorização judicial, mediante requisição de informações
diretas às instituições financeiras e, ademais, tal violação ocorreu sem motivação ou
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
8
fundamentação legal expressa, o que torna a cobrança nula de pleno direito por
vício insanável;
3.28- portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, o Auto de Infração
lavrado é nulo e, ainda que e admitisse a aplicação da LC 105/2001, o que ao é o
caso, pois inconstitucional conforme decisão do Plenário do STF, o dispositivo que
permite o exame dos dados bancários aqui de nada adianta, uma vez que sua
aplicação não foi motivada, justificada, fundamentada, não tendo sido expressados
motivos de fato, tampouco de direito, o que acarreta vício de origem que não pode
ser reparado;
IV- DO DIREITO
IV.1- DA COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO
DE RENDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS
3.29- caso as preliminares acima sejam, rejeitadas, o que somente se admite em
atenção ao princípio da eventualidade, o Impugnante compilou a documentação
que foi capaz de levantar posteriormente, mesmo sem a obrigatoriedade legal de
manter livro caixa, sem prejuízo dos demais documentos apresentados diretamente
à autoridade lançadora, para demonstrar a não ocorrência do fato gerador do
Imposto Sobre a Renda;
IV.1.1- DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR
3.30- dentre os valores que englobam a suposta omissão de receitas, encontram-se
os montantes de R$ 69.839,12, R$ 15.000,00 e R$ 4.950,62, nos períodos de
31/10/2008, 06/11/2008 e 10/11/2008, respectivamente, que decorreram da
transferência entre contas do mesmo titular, o próprio Impugnante, em face do
resgate de aplicação financeira (CDB);
3.31- pelo extrato mensal, ora anexo, em que se pode constatar com exatidão cada
um dois valores (doc. 05), resta evidente a existência de simples movimentação
financeira do Impugnante, sem qualquer movimentação com terceiros, razão pela
qual não há que se falar no auferimento de renda e na incidência do Imposto Sobre
a Renda;
IV.1.2- DO EMPRÉSTIMO REALIZADO COM PARAÍSO MEDICAL CENTER
3.32- assim como os valores acima elencados, igualmente não compreendem o
conceito de renda, para fins de tributação pelo Imposto Sobre a Renda, os
montantes recebidos a título de pagamento de empréstimo realizado entre o
Impugnante e outras pessoas físicas ou jurídicas, tratando-se de devolução de
capital declarado e já tributado, conforme consignado em suas DIRPFs dos
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
9
exercícios 2007 e 2008 (Doc. 06 e 07), não implicando riqueza nova e nem fato
gerador capaz de ensejar tributação;
3.33- este é o caso, por exemplo de 08 (oito) recebimentos no valor de R$ 25.000,00
cada um, totalizando R$ 200.000,00, cujo ingresso ocorreu em 19/05/2008,
18/06/2008, 18/07/2008, 18/08/2008, 19/09/2008, 20/10/2008, 19/11/2008 e
18/12/2008, conforme comprovantes em anexo (Doc. 08), em razão de contrato de
empréstimo materializado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, ora
anexo (Doc. 09);
3.34- referidos valores decorreram, na verdade, de empréstimo realizado pelo
Impugnante com Paraíso Medical Center Ltda, CNPJ 07.661.930/0001-35, tendo
como avalista o Sr. Suel Abujamra, CPF no 005.549.878-72, conforme demonstram a
imagem de 2 (dois) cheques emitidos em 18/03/2008 e 31/03/2008, no valor de R$
500.000,00 cada um deles (Doc. 10);
3.35- deste modo, restando demonstrado que a entrada de R$ 200.000,00 decorreu
de devolução de empréstimo já declarado e tributado, devidamente comprovado
mediante contrato e cópia dos cheques emitidos, requer desde já a exclusão do
citado valor da base de cálculo do tributo;
IV.1.3- DO EMPRÉSTIMO REALIZADO COM ANDRÉ LUIZ DA SILVA
3.36- o Impugnante apresenta sua Declaração (Doc. 11) e a Declaração do Imposto
Sobre a Renda de Pessoa Física do Sr. André Luiz da Silva (Doc. 12), CPF no
025.217.387-27, com que firmou empréstimo, presente na Declaração do Imposto
Sobre a Renda de ambos, e recebeu, no ano-calendário 2008, parcela do valor
emprestado;
3.37- para apurar o alegado, basta confrontar o lançamento da Declaração de Bens
e Direitos da primeira DIRPF com o lançamento das Dívidas e Ônus da segunda, em
que se pode verificar que do empréstimo total de R$ 800.000,00, uma parte restou
paga ao Impugnante no ano-calendário 2008, em pagamentos que perfizeram R$
47.027,82 cada um, realizados em 14/07/2008, 13/08/2008, 15/09/2008 e
13/10/2008, conforme comprovantes anexados aos autos (DOC. 13);
3.38- devolução de capital já tributado e declarado não configura motivo de
incidência de IR, sob pena de bitributação e enriquecimento ilícito do Estado;
IV.2- DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
3.39- caso a autuação persista, deverá ser afastada a incidência de juros de mora
sobre o montante da multa aplicada, no percentual de 75%, na medida em que a
legislação competente para dispor sobre a atualização dos débitos para com a
União não previu tal incidência, não restando qualquer respaldo no ordenamento
jurídico que fundamente a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, não
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
10
havendo que se falar nessa incidência de juros, sob pena de se ferir de morte o
princípio da estrita legalidade tributária (reproduz ementa de acórdão do CARF);
3.40- se os juros têm por escopo a remuneração do credor pela privação do uso do
seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no
prazo legal, mesmo porque a multa não decorre do tributo e não representa o
capital inicialmente devido em razão da prática de um fato gerador;
3.41- nesse sentido, em se tratando a multa de ofício de exação cuja incidência de
juros não restou posta na legislação de regência, e por tratar-se de verba que não
representa o capital e ser efetivamente remunerado ao credor, requer desde já seja
afastada a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada;
V- DO PEDIDO
3.42- face ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, requer seja reconhecida
a nulidade do auto de Infração em epígrafe, pelos muitos motivos acima
desenvolvidos, cancelando-se a exigência irregularmente imposto ao Contribuinte e,
caso não seja esse o entendimento dos julgadores, o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, requer sejam desconsiderados da base
de cálculo do Imposto Sobre a Renda os valores que restaram comprovados nos
autos, bem como o afastamento da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício aplicada.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM FUNÇÃO DA QUEBRA ILEGAL
DO SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui
quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério
da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos
contribuintes com base em valores da CPMF. Inexistindo decisão do Supremo
Tribunal Federal estabelecendo efeito vinculante e/ou aplicação erga omnes em
relação a julgado que considerou inconstitucional a quebra do sigilo bancário, deve
a Autoridade Administrativa, em obediência ao princípio da legalidade, seguir os
ditames da legislação vigente. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REQUISITOU OS DADOS BANCÁRIOS
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
11
A verificação, com base em dados da CPMF, da existência de movimentação
financeira em montante incompatível com a renda disponível do contribuinte é
suficiente, por si só, para justificar a requisição, junto às Instituições Financeiras
correspondentes, dos extratos bancários do contribuinte. No Termo de Início de
Fiscalização consta a movimentação bancária do contribuinte efetuada, no ano-
calendário 2008, em montante incompatível com os rendimentos informados na
declaração de ajuste anual do IRPF/2009 (ano-calendário 2008) por ele
apresentada, fato que prejudica a alegação do Impugnante, no sentido de que o
citado Termo de Início de Fiscalização não continha as causas/fundamentos que
justificassem o motivo de requisição dos extratos bancários. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos. Excluem-se da
tributação os créditos bancários resultantes de transferência entre contas de
titularidade do contribuinte.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A legislação determinou a incidência de juros de mora sobre os débitos de qualquer
natureza decorrentes de tributos e contribuições, não pagos nos prazos previstos,
não se limitando ao tributo principal. Cabível, portanto, a exigência de juros
moratórios sobre a multa de ofício, transcorrido o prazo para seu pagamento,
observando-se que no Auto de Infração em análise, os juros de mora incidiram
somente sobre o valor do principal (imposto), na medida em que, em função da
constatação de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, a correspondente multa de ofício 75%, por falta de
declaração, foi objeto de lançamento no referido Auto, começando a incidir juros de
mora sobre ela somente no mês subseqüente ao do vencimento do seu pagamento,
que ocorre após 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao
da data da ciência do lançamento.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
As decisões administrativas e as sentenças judiciais só produzem efeitos em relação
às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros, impondo-se,
desta forma, não conhecer os julgados mencionados no desenvolvimento da
impugnação, visto que o contribuinte não figura nas respectivas lides como parte
interessada.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
12
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho, no qual
alega nulidade da autuação por ausência da busca da verdade material e, no mérito, que
apresentou a documentação que comprova que não há irregularidade nas operações
questionadas pela fiscalização, bem como que a multa é confiscatória.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminar de nulidade
O Recorrente alega que a autuação fiscal é nula por não ter o Auditor realizado
investigação pormenorizada acerca dos fatos, em busca da verdade material. Ocorre que o Auditor
analisou os documentos apresentados de maneira detalhada, inclusive requerendo documentação
adicional que não foi apresentada pelo contribuinte.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Trata-se de cobrança de imposto de renda suplementar em razão de suposta
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. O
contribuinte apresentou documentos que não foram aceitos pelo Auditor Fiscal, relativos a
transferências entre contas da mesma titularidade, a empréstimos com Paraíso Medical Center
Ltda. e empréstimos com André Luiz da Silva. A DRJ aceitou alguns destes documentos (juntados
por ocasião da fiscalização) e deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte para afastar a
autuação fiscal em relação às transferências entre contas de mesma titularidade.
O Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que com base nas provas por ele
apresentadas seria possível presumir que suas alegações são verdadeiras em relação aos
empréstimos com Paraíso Medical Center Ltda. e empréstimos com André Luiz da Silva, ainda que
todos os documentos requeridos na fiscalização não tenham sido por ele arrolados. Neste sentido,
analisando toda a documentação apresentada, entendo que o Recorrente tem razão em parte.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
13
No que se refere ao empréstimo supostamente concedido para Paraíso Medical
Center Ltda., no qual o Sr. Suel Abujamra seria o avalista, foram apresentados o Instrumento
Particular de Confissão de Dívida, no qual consta a confissão da dívida no montante de R$
500.000, bem como o cheque de R$ 500.000 com vencimento em 18/03/2008, mencionado no
referido Instrumento. Ainda, foi juntada cópia de outro cheque de R$ 500.000 do Recorrente,
nominal para Paraíso Medical Center Ltda., com vencimento em 31/08/2008.

Em complemento, o Recorrente apresentou sua DIRPF do ano calendário de 2008
na qual consta o empréstimo concedido para Sr. Suel Abujamra no montante de R$ 1.000.000,
com a informação de que teria sido pago o valor de R$ 200.000 em 2008. Nessa linha, foram
juntados extratos bancários nos quais constam oito créditos mensais e consecutivos de R$ 25.000
relativos a cheques recebidos, sobre os quais o Recorrente alega se tratar de pagamentos que
somam os respectivos R$ 200.000. Estes valores foram creditados nas mesmas datas em cada mês
(ou em datas bem próximas).
Portanto, entendo ser razoável concluir, com base nos documentos juntados pelo
Recorrente, que resta comprovado o recebimento de R$ 200.000 no ano calendário de 2008
relativamente ao empréstimo concedido para Paraíso Medical Center Ltda., no qual o Sr. Suel
Abujamra consta como avalista.
Com relação ao empréstimo concedido para André Luiz da Silva, entendo que os
documentos são insuficientes para comprovar a operação alegada pelo Recorrente. Isso porque,
apesar de o Recorrente alegar ter recebido quatro parcelas no valor de R$ 47.027,82, em
14/07/2008, 13/08/2008, 15/09/2008 e 13/10/2008, é possível verificar mais alguns cheques no
neste mesmo valor no extrato arrolado nos autos, mas a soma de todos esses valores é de R$
376.222,56 – e não R$ 423.243,00, conforme informado na DIRPF do Recorrente. Além dos valores
não se confirmarem, na DIRPF do próprio André não consta o pagamento realizado no ano
calendário de 2008 e não há contrato de empréstimo para esta operação.
Sobre o argumento do Recorrente de que a multa seria confiscatória, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, com base na Súmula CARF no 2, de caráter vinculante, razão
pela qual não conheço desta parte do recurso. Leia-se abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei

tributária.”
Por fim, sobre o argumento relativo aos juros de mora sobre multa de ofício
apresentado pelo Recorrente, a Súmula CARF no 108 dispõe que “incidem juros moratórios,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
14
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
com relação aos argumentos sobre multa confiscatória, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para que se considere comprovada a origem dos recursos relativos ao pagamento
do empréstimo concedido para Paraíso Medical Center Ltda. no montante de R$ 200.000.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, redatora designada.
Parabenizo a Ilustre Conselheira Relatora e apresento motivos pelos quais divergi
do seu entendimento.
EMPRÉSTIMO
Empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução do bem fungível
tomado emprestado. O caráter essencial do empréstimo é sua temporalidade que deve estar
devidamente consignada no contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar os empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou jurídica,
o contribuinte deve apresentar documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva
transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os
contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil
Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
15
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários,
que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Esse tem sido o entendimento das decisões administrativas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo transcritas:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO. As operações
de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do instrumento de
manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes relacionadas,
especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades
mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta de
comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de
mútuo. ( Acórdão 2301-006.006 de 11/04/2019)
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS DE PROVA. Para comprovação da operação
de mútuo, além do registro público do contrato, é indispensável documentação
hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência do pactuado, o cumprimento
das cláusulas acertadas, como pagamentos em datas e valores convencionados; a
simples apresentação de documentos particulares e/ou seu lançamento na
contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros e,
principalmente, para afetar a tributação.(Acórdão 2201-004.781, de 08/11/2018)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS –EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o
mutuante tenha disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva
transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado; e
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
16
(5) expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de
aditivo contratual alterando a data do vencimento. No caso de empréstimos entre
pessoa jurídica e pessoa física (sócio), necessária a apresentação dos livro
contábeis com a correspondente escrituração do fato .(Acórdão 2301-005.926, de
13/03/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo. (Acórdão no 2402-009.410, 15 de janeiro de 2021)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MÚTUO.
Para fins de comprovação do acréscimo patrimonial, a alegação da existência de
empréstimos deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, não bastando a simples informação nas
declarações do mutuário e mutuante e/ou apresentação de notas promissórias.
(Acórdão no 2202-009.650, 8 de março de 2023).
CONTRATOS DE MÚTUO E DOAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contratos alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo e ou da doação, devidamente
registrados em Cartório, com especificação do valor e da data da sua
disponibilização e de prazo de vencimento.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou
vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação
entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a
lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita
por meio de “documentação hábil e idônea Para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública, e a finalidade é a
comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, devem ser lavrados
instrumentos particulares de mútuo e ou de doação e levados a registro público.
(Acórdão no 2202-009.648, Sessão de 07 de março de 2023 - Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei
9.430/96; e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin
da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
17
Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas,
Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração
da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar o recebimento de empréstimos realizados com terceiros, pessoa
física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o
art.221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é
formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”. (Acórdão no 2202-010.419, 06 de novembro de 2023) Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, exceto quanto a alegada inconstitucionalidade/ilegalidade da multa,
aplicação da taxa SELIC, e juros moratórios, das alegações relacionadas ao
arrolamento de bens, de quebra do sigilo bancário, e relativas ao CADIN e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison Pimenta
Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
18
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. (Acórdão no 2402-012.455, de 18 de janeiro de 2024)
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. FORMALIDADES E SUBSTÂNCIA.
Para serem opostas ao fisco, as operações de mútuo entre partes relacionadas,
requerem cumprimento de formalidades mínimas a exemplo do registro, além de
comprovação robusta da realização do negócio jurídico tal como declaram as
partes. (Acórdão no 2201-011.282, Sessão de 4 de outubro de 2023)
No caso do mencionado empréstimo realizado com Paraíso Medical Center, o
Recorrente carreou aos autos apenas o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, desprovido
de formalismo mínimo, motivo pelo qual não pode ser aceito como elemento probante a ser
oposto ao fisco.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990, que assim
dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
19
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
20
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da Lei
no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais exteriores
de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como alegado
pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas
– JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
21
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre,
de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a determinar a
natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer uma relação
biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de
datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada em meras
alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os depósitos, como
pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito têm a finalidade de nortear os
legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.129 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722858/2013-80
22
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal, enquanto vigentes.
No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que os 8 depósitos de 25 mil
reais se referem a recebimento de empréstimo da empresa Paraíso Medical Center.
Não há comprovação de quem seria o depositante, e nem ao menos como vincular
os depósitos à devolução do dito empréstimo, que, diga-se, não fora comprovado, por sua vez.
Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Para desconstituir o
lançamento de ofício é imprescindível que as alegações contrárias venham acompanhadas de
provas consistentes.
Pondera-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção,
o que não ocorreu.
Assim é que as alegações desacompanhadas de prova não têm o condão de afastar
o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
Considerada a fundamentação acima, e respeitadas as considerações do R. Acórdão
Recorrido, resta mantida a autuação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 580
DF CARF MF
Original